Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-56.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018489-56.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DOS REIS MOURA - CPF: 040.645.922-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORHANE EVANGELISTA ALVES - CPF: 068.017.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ELIAS DE OLIVEIRA LEITE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE MOSTRA POSSÍVEL EM CASO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE LASTRO INDICIÁRIO MÍNIMO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão de pronúncia, somente é possível o afastamento das qualificadoras manifestamente improcedentes, ou seja, aquelas desprovidas de lastro probatório mínimo, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Portanto, havendo indícios da configuração das circunstâncias descritas no § 2º do artigo 121 do Código Penal, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, por prevalecer, na primeira etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rodrigo dos Reis Moura
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1002601-35.2021.8.11.0004 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, o recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 105495179).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 105495186).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 105495187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 109686985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Rodrigo dos Reis Moura
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Irresignado, o ora recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 13:00hs, na Rua Germano Bezerra, próximo ao Centro Socioeducativo, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Victor Elias de Oliveira Leite.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima e sua cunhada, Sra. Lorhane Evangelista Alves (esposa do denunciado), iniciaram uma contenda verbal, em razão dela ter cobrado uma bicicleta do ofendido, o qual, por sua vez, proferiu xingamento em face de Lorhane.

De imediato, após ter sido cientificado sobre o ocorrido, o denunciado armou-se com uma faca e saiu com uma faca e saiu a procura da vítima, que transitava pela via pública acima indicada.

Nesse instante, ele foi ao encontro do ofendido, quando, abruptamente, retirou aquela arma branca e efetuou um golpe contra ele (vídeo juntado aos autos), que fugiu correndo. Ato contínuo, o denunciado saiu em perseguição da vítima, a qual caiu no chão e, inclusive, clamou por socorro, momento que ele, cruelmente, a golpeou por mais 03 (três) vezes, evadindo-se em seguida.

Por consectário, a vítima sofreu perfurações na ‘região cervical direita, no ombro direito, na região peitoral direita e no hipocôndrio direito’, sendo lesionada no ventrículo esquerdo do coração e no pulmão direito, fato que causou o óbito em decorrência de ‘anemia agua’ (Laudo de Necropsia às fls. 99/112-IP).

Com efeito, depreende-se dos autos que o homicídio foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ter proferido xingamento à esposa do denunciado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, lesionando-o em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen) e, até mesmo, enquanto a vítima estava caída, o que a deixou sem chance de reagir.

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria dos golpes

(fls. 89/91-IP)
” (Id. n. 105495111, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se, inicialmente, que a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria são pontos incontroversos nos autos, tanto assim que, como se extrai da peça acusatória, o próprio recorrente admitiu, em delegacia, ter desferido os golpes de faca que ceifaram a vida da vítima.

No que diz respeito à qualificadora do motivo fútil (inciso I do § 2º do art. 121 do CP), a defesa sustenta que a informante Lorhane Evangelista Alves, esposa do acusado e cunhada do ofendido, teria se limitado a afirmar, em juízo, que acreditava que o crime ocorrera “
porque Victor agrediu sua irmã
”, e não em razão de meros xingamentos supostamente proferidos pela vítima (Id. n. 105495179, p. 2;
sic
)

De fato, Adrianne Evangelista Alves, irmã de Lorhane e, por sinal, esposa da vítima Victor Elias de Oliveira Leite, confirmou, sob o crivo do contraditório, ter sido agredida pelo ofendido. Por outro lado, também afiançou que este teve um desentendimento com Lorhane pouco antes do crime, por motivos aparentemente banais (Ids. n. 105495147 a 105495149), o que vai ao encontro da tese sustentada na denúncia.

Ademais, Ana Rodrigues Viturino, inquirida na etapa extrajudicial, declarou que a esposa da vítima lhe dissera que “
seu cunhado
(o recorrente)
havia dito que Victor

não ia ficar passando no corredor em frente à casa dele, se referindo à rua em que residem
” (Id. n. 105496962, p. 7), afirmação que denota uma animosidade prévia por parte do acusado em relação ao ofendido.

Qualquer incursão meritória acerca dos verdadeiros motivos do agente, nesta etapa processual, implicaria inequívoca subtração da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, bastando, por ora, que a tese de
futilidade

sustentada pelo
parquet
na imputação

encontre lastro probatório mínimo.

Com efeito, é notório que, na primeira fase do rito procedimental atinente aos crimes dolosos contra a vida, prevalece a máxima
in dubio pro societate
, o que significa que, em caso de incerteza quanto à verdade real dos fatos – aqui inseridos elementos afetos à motivação do agente –, deve o magistrado, desde que convencido da prova da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, submeter a questão ao crivo dos jurados, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República, e no art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Afinal, nada mais razoável que reservar aos pares do réu, cidadãos leigos, a palavra final – externada de maneira democrática – sobre o espírito que
provavelmente
imbuía o acusado na ocasião.

No tocante à qualificadora do meio cruel (inciso III do § 2º do art. 121 do CP), a defesa argumenta que não houve comprovação de que o recorrente tenha agido com o dolo específico de provocar intenso sofrimento à vítima. Nesse sentido, assevera que “
nem Tricianny e nem Lorhane presenciaram os fatos em sua totalidade. A primeira afirma que avistou Victor pedindo para que
Rodrigo
lhe deixasse viver, mas a segunda em nada mencionou sobre esse fato.
(...)
No mínimo há dúvidas quanto a essa fala
” (Id. n. 105495179, p. 4;
sic
).

Entretanto, o simples fato de haver dúvida em relação a essa dinâmica justifica o prosseguimento da matéria à segunda etapa do rito processual dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que, na fase de pronúncia, prevalece a máxima
in dubio pro societate
. E de fato, no caso dos autos, observo que a testemunha Tricianny Lena Castro Lopes da Silva declarou, sob o crivo do contraditório, que a vítima clamava por misericórdia enquanto era atingida pelos golpes (Ids. n. 105495158 a 105495163), o que, em princípio, sugere que o ofendido foi submetido a grave suplício. Outrossim, a questão de ter ou não o acusado agido com a intenção de provocar sofrimento de tal ordem, por dizer respeito a elemento subjetivo do comportamento humano, é matéria de mérito a ser examinada no plenário do júri, como discorri em relação à qualificadora do motivo fútil.

Finalmente, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do CP), a defesa alega que “
houve o encontro FRONTAL entre
Rodrigo
e o ofendido, não havendo que se falar em surpresa. E mais, é possível perceber que Victor teve a oportunidade de correr, como o fez
” (Id. n. 105495179, p. 5;
sic
).

Porém, as imagens gravadas por uma câmera de vigilância das imediações mostram o acusado e a vítima caminhando normalmente em direção um ao outro, e somente quando se aproximam o suficiente, o recorrente parece sacar de uma arma branca e golpear o ofendido, momento em que este se assusta e tenta empreender fuga (Id. n. 105495105), denotando que possivelmente não estava preparado para tal situação.

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, na espécie, constatando-se que as qualificadoras imputadas na denúncia encontram lastro indiciário mínimo e não foram cabalmente rechaçadas no curso da instrução, impõe-se a submissão da matéria ao crivo dos jurados.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021